Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1017857-64.2020.8.11.0000
AUTOR: SILVIO APARECIDO FIDELIS
REU: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência movida por SILVIO APARECIDO FIDELIS contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em decorrência do acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 5294/2015, confirmou a deserção da Apelação Cível movido na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 0033870-18.2009.8.11.0041 (cód. 401220), que tramitou perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca da Capital, por ausência de preparo, deixando de recebê-lo.
Sustenta o Autor que fez o recolhimento das custas referente ao Recurso, todavia, deixou de anexar o comprovante no momento do seu protocolo.
Aponta que não possuía a intenção de causar prejuízo, tanto que juntou o comprovante no primeiro momento em que se deu conta do ocorrido.
Relata que interpôs o RAI 5294/2015, visando sanar o vício da decisão de 1a instância, o qual teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido e, no mérito, foi desprovido, aos 02.06.2015.
Revela que interpôs Recurso Especial n. 82232/2015 e Recurso Extraordinário n. 82238/2015, que tiveram o seguimento negado pela Vice-Presidência deste Sodalício.
Ato contínuo, interpôs Medida Cautelar n. 83149/2015, visando atribuir efeito suspensivo ao REsp, sendo indeferida a liminar e julgado improcedente. Desta decisão, ingressou com pedido de reconsideração, igualmente desprovido.
Aponta que interpôs o Agravo Regimental n. 172140/2015 contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, que teve seu seguimento negado.
Ao fim, interpôs Agravo ao STF, visando destrancar o Recurso Especial e Extraordinário, cujos seguimentos foram negados, por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandovski, aos 13.06.2016, não sendo interposto outros recursos.
Destaca que, paralelamente ao ocorrido, o Ministério Público Estadual moveu Recurso de Apelação 65360/2015, o qual foi admitido e provido, majorando a penalidade imposta ao Requerente. Contra este acórdão, ingressou com Recurso Extraordinário n. 142669/2016 e Recurso Especial n. 14267/2016, que tiveram seus seguimentos negados.
Contra essa negativa, ingressou com o Agravo em Recurso Especial n. 1.094.896, visando destrancar os recursos, tendo o Ministro Relator conhecido do recurso, todavia, manteve o acórdão que negou seguimento ao REsp e RE.
Desta decisão, moveu Agravo Interno, cujo seguimento foi igualmente negado, ocorrendo o trânsito em julgado em 08 de dezembro de 2018.
Aponta a existência de vício do acórdão que se busca a Rescisão, posto que fora obstacularizado de apreciação de seu recurso por suposta deserção, não obstante as custas tenham sido devidamente recolhidas, cumprindo sua finalidade.
Alude que o acórdão rescindendo, proferido aos 02.06.2015, considerou a necessidade de demonstração do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso, porquanto trata-se de pressuposto recursal extrínseco, não havendo que se falar em necessidade de intimação para regularização, conquanto esta possibilidade seria prevista apenas no caso de insuficiência do preparo.
Afirma que não foi aplicado o melhor direito ao caso em comento, relatando os argumentos que ensejaram a propositura da Ação Civil Pública pelo parquet e que, ao proferia a decisão rescindenda, não lhe fora oportunizado ao Autor chance de corrigir a falha, posto que só deixou de comprovar o comprovante de recolhimento do preparo recursal.
Apresenta seu histórico pessoal.
Sublinha o dever de intimação das partes para sanar os vícios sanáveis, em afronta aos princípios da economia processual, destacando que “ao notar que a regra do preparo exigida pelo artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/15 não foi devidamente observado pelo Requerido na Ação Civil Pública (...) a Nobre Magistrada deveria tê-lo intimado, oportunizando que ele realizasse a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais e sanasse o vício”, apontando como intransigente a deserção aplicada.
Indica a violação aos princípios da instrumentalidade processual, aproveitamento do processo e da economia processual, bem como da cooperação e da proporcionalidade, citando jurisprudência dos Tribunais Pátrios em reforço à sua tese.
Cita a existência de entendimento do STJ quanto à possibilidade de juntada da guia do pagamento do preparo posterior ao protocolo, destacando que não houve inércia da parte.
Ressalta que houve o recolhimento das custas processuais em duplicidade, inocorrendo dano ao erário, tendo o primeiro pagamento ocorrido aos 31.10.2014 – cujo comprovante fora extraviado e posteriormente encontrado, atendendo à finalidade que se destina.
Aponta a existência de litisconsórcio passivo necessário na ACP de base, tendo as custas recolhidas por co-réu, devendo ser aproveitado o mesmo, posto que beneficia os demais recorrentes.
Apresenta a existência de processo análogo, movido contra si, em que foi absolvido.
Requer a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do acórdão recorrido, ante a violação ao princípio da instrumentalidade das formas, incorrendo em lesão difícil ou impossível reparação, porquanto encontra-se impedido de contratar com o Poder Público por 03 (três) anos, tendo sido suspensos seus direitos políticos por igual período, sendo-lhe ainda fixada multa de 05 (cinco) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos.
No mérito, pleiteia a rescisão do acórdão proferido no RAI 5294/2015, com a prolação de novo julgamento da apelação, nos termos do art. 968, I do CPC, restituindo-se o depósito do autor.
É o relato do necessário.
Decido.
Analisando detidamente os autos, constata-se que o Autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.925,53 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), promovendo o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre tal quantia (R$ 96,25 – id. 55501951), conforme previsão contida no art. 968, II do CPC.
Ocorre que os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que, em regra, o valor da causa em Ação Rescisória corresponderá ao da ação originária, com a devida correção monetária, prevalecendo-se, todavia, aquele atribuído ao proveito econômico que se busca obter.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. REGRA GERAL. IDENTIDADE COM O VALOR DA CAUSA RESCINDENDA. EXCEÇÃO. DISCREPÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. CONFIGURAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá.
2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1712475/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente (...). Precedentes. (...).” (STF - AR 2699 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1745942/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)
No caso em comento, a decisão que se pretende rescindir, objeto do Agravo de Instrumento n. 5294/2015, fora proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0033870-18.2009.8.11.0041, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, não sendo, contudo, possível aferir o valor atribuído à causa, posto que não fora juntada aos autos da presente Rescisória a inicial da Ação de base, e nem mesmo a sentença condenatória recorrida, da qual se busca o conhecimento do Apelo, para afastar a condenação.
Ante o exposto, intime-se o Autor para que promova a juntada da inicial e da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0033870-18.2009.8.11.0041, bem como da decisão proferida no Apelo movido pelo parquet, que resultou na majoração da sua condenação, possibilitando-se aferir o real valor atribuído à causa e seu proveito econômico, devendo este promover o recolhimento de eventual complementação do depósito prévio, nos termos do art. 968, II do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora